Tribunal: TJMT
Processo: 0000046-71.2017.8.11.0111
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000046-71.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA (APELADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MPEMT - MATUPÁ (APELANTE), MPEMT - MATUPÁ (APELADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GISLAINE AGUIAR DA SILVA (VÍTIMA), JOÃO NETO MARTINS DE FARIA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO CONTRA TRÊS VÍTIMAS – ABSOLVIÇÃO QUANTO A DOIS FATOS DELITIVOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS – NULIDADE DA SENTENÇA – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI – RECURSO PROVIDO.

Imperiosa a nulidade da sentença quando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, pois, em relação ao fato 2, reconheceu a materialidade e a autoria delitivas e absolveu o acusado, mesmo comprovado que a vítima efetivamente sofreu lesões, além de a tese defensiva ser de desclassificação, e, quanto ao fato 3, nem sequer reconheceu a existência do crime, embora haja prova robusta nos autos nesse sentido, inclusive perícia técnica, de modo que o acusado deve ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT
,
nos autos do processo n.

46-71.2017.811.0111 (Código 65216), que após a deliberação do Conselho de Sentença, absolveu
Carlos Eduardo Pereira da Silva
dos crimes tipificados art. 121, § 2º, inciso III, c/c o art. 14, inciso II (fato 2) e art. 121, incisos III, V e VII, c/c o art. 14, inciso II (fato 3), ambos do Código Penal, condenando-o apenas pelo fato 1, à pena de 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o
parquet
pugna para que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, em razão da decisão do Conselho de Sentença ser manifestamente contrária à prova dos autos (Id. 4395912).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida (Id. 4395955).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do recurso, concluindo que o recorrido deve ser submetido a novo julgamento perante o Júri (Id. 32141953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu
Carlos Eduardo Pereira da Silva
dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, inciso III, c/c o art. 14, inciso II (fato 2) e art. 121, incisos III, V e VII, c/c o art. 14, inciso II (fato 3), ambos do Código Penal

Oportuno trazer na íntegra a exordial acusatória:

“
FATO 01:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 01 de janeiro de 2017, por voltas da 04 horas, nas dependências do complexo turístico dos lagos, especificamente no denominado “lago III”, desta cidade e Comarca de Matupá/MT, o denunciado Carlos Eduardo Pereira da Silva, agindo com animus necandi, impelido por motivo fútil e com o emprego de meio do qual poderia resultar em perigo comum, mediante o emprego de arma de fogo‘, ceifou a vida do ofendido
João Neto Martins de Faria
, produzindo-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito (fls. 39/40) e mapa topográfico para localização de lesões (fls.41), as quais foram causa eficiente de sua morte.

Segundo se extrai dos autos, na data do fato, no complexo turístico dos lagos, onde ocorria o evento aberto ao público denominado réveillon Matupa‘2016, encontrava-se o denunciado Carlos Eduardo Pereira da Silva, o qual principiou uma contenda com a vítima João Neto Martins de Faria, ante o fato dela ter se esbarrado nele, momento em que ambos, após se empurrarem, caíram ao chão.

Nesse instante, a vítima, ao levantar-se, foi imediatamente surpreendida com disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado, os quais atingiram as regiões infra clavicular e torácica direitas, sendo a causa eficiente de sua morte.

O motivo do crime foi fútil em razão de 0 denunciado ter efetuado os disparos contra a vítima em razão de ambos terem supostamente “esbarrado” enquanto caminhavam no local em que acontecia o evento.

O meio utilizado pelo acusado para ceifar a vida da vítima resultou em perigo comum, na medida em que efetuara vários disparos de arma de fogo em meio a uma multidão de mais de 50 mil pessoas.

FATO 02:

Consoante extrai do caderno administrativo, na data e local acima mencionados, o denunciado Carlos Eduardo Pereira da Silva, com plena consciência da possibilidade de atingir resultado, com nítido animus necandi, mediante disparo de arma de fogo, tentou matar a vítima
Gislaine Aguiar da Silva
, somente não atingindo o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade. Depreende-se dos autos do inquérito policial que, concomitante a pratica delitiva contida no “FATO 01”, enquanto o denunciado efetuava os disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Joao Neto Martins de Faria, por erro na execução, acabou por atingir a ofendida Gislaine Aguiar da Silva na região parietal esquerda (cabeça), consoante laudo pericial encartado, só não atingindo seu intento criminoso apenas porque fora perseguido pelos policiais militares que realizavam patrulha pelo local.

Denota-se dos informes investigativos, portanto, que, durante o insano e intenso “tiroteio” ocorrido na região central da festa réveillon Matupá 2016, local repleto de pessoas (estimativa de 50 mil pessoas no evento), o denunciado incidiu em erro de execução, atingindo a vítima Gislaine Aguiar da Silva na região parietal esquerda (cabeça), a qual não veio a óbito em virtude de, primeiro, ter sido socorrida por seu esposo e amigos até o hospital municipal de Matupá/MT e, Segundo, a polícia militar ter intervindo na contenda.

O recurso que dificultou a defesa da vítima restou demonstrado em razão da vítima ter sido surpreendida pela ação repentina do acusado, que a pegou de surpresa.

Por fim, restou claro dos autos que o meio de execução utilizado pelos denunciados resultou em perigo comum a todos que se encontravam no evento réveillon Matupá 2016, no qual estava acontecendo um baile e, por isso, havia uma grande concentração de pessoas.

FATO 03:

Infere-se, ainda, dos autos que, na mesma data e local já mencionados, o denunciado, agindo com animus necandi e para assegurar a impunidade de outro crime (homicídios consumado e tentado), mediante o emprego de arma de fogo, tentou matar o policial militar
Daniel Pereira Cavalcante
, conforme se denota do boletim de ocorrência de fls. 06/08, somente não atingindo o intento criminoso por circunstancias alheias a sua vontade.

Despende-se do caderno inquisitivo que, após as práticas delitivas contidas nos “FATOS 01 e 02”, a guarnição miliciana se dirigiu até o local e, lá chegando, deparou-se com as vítimas Joao Neto Martins de Faria e Gislaine Aguiar da Silva já caídas ao solo, estando o denunciado ao lado delas, com a arma em punho, apontada para elas.

Ao perceber a presença da guarnição, o denunciado, na tentativa de evadir-se do local, correu em direção a rua, apontando a todo momento a arma na direção de terceiros.

Ato contínuo, o denunciado, ao perceber a aproximação da guarnição, apontou a arma de fogo para o policial militar/vítima Daniel Pereira Cavalcante e puxou o gatilho em mais de uma oportunidade, só não produzindo resultado danoso em virtude da falha mecânica ocorrida quando do acionamento da arma, bem como por ter sido, logo em seguida, atingido por um disparo de arma de fogo efetuado por um dos policiais militares que acompanhava a diligência, que resultou em sua imobilização.

Retire-se, por efeito, que a conduta do denunciado foi impulsionada para assegurar a impunidade de outros crimes praticados, isto é, aqueles delineados nos FATOS 01 e 02, acima narrados.

Ademais, ressai indubitável que o crime também foi perpetrado contra agente de segurança pública (po1icial militar), o qual estava em pleno exercício da função. Por fim, restou claro dos autos que o meio de execução utilizado pelos denunciados resultou em perigo comum a todos que se encontravam no evento réveillon Matupá 2016, no qual estava acontecendo um baile e, por isso, havia uma grande concentração de pessoas. ” –
Id. 4395595.

Diante disso, o apelado foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do
artigo121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal (falo 1); do artigo 121, § 2º, inciso III, c/c o art. 73, ambos do Código Penal (fato 2); e do artigo 121, incisos III, V e VII, c/c o art. 14, inciso I1, ambos do Código Penal (fato 3), todos na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

Após a deliberação do Conselho de Sentença, sobreveio a sentença (Id. 4395892), que condenou o apelado apenas pelo fato 1, referente à vítima
João Neto Martins de Faria
, à pena de 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e o
absolveu dos fatos 2 e 3
, quanto às vítimas
Gislaine Aguiar da Silva e Daniel Pereira Cavalcante
.

Inconformado, o
parquet
pleiteia a anulação do júri e a realização de novo julgamento, em razão de a decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos.

Quanto à vítima Gislaine, sustenta que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, de que a ofendida foi lesionada por disparos de arma de fogo e que o réu foi o responsável pelos disparos, porém o absolveu; argumenta que nesse segundo caso ocorreu erro na execução, que não se confunde com o dolo eventual, que foi quesitado, de modo que se não fosse reconhecida a condenação, ao menos seria a desclassificação da conduta para outro delito, uma vez que ficou comprovado que a vítima sofreu lesões, conforme exame de corpo de delito realizado.

Em relação ao fato 3, argumenta que os Jurados afastaram, por maioria, a materialidade e a autoria dos disparos efetuados contra a vítima
Daniel
, embora haja prova robusta nesse sentido, pois as testemunhas narraram que o acusado apontou a arma de fogo em direção ao rosto do ofendido e efetuou disparo, porém houve problema técnico no sistema de propulsão da arma, inclusive há prova pericial balística no feito que demonstra a falha no armamento.

Assim, alega que a decisão dos Jurados de absolvição foi totalmente desconexa e contrária às provas dos autos, razão pela qual deve ser cassada.

Com a detida análise dos autos, verifico que o pleito ministerial merece acolhimento.

Com efeito, dessume-se do laudo pericial realizado que a
vítima Gislaine
sofreu ofensa a sua integridade corporal, por meio de
“lesão corto contusa”
– descrição:
“apresenta ferida corto contusa de aproximadamente 4 cm de comprimento em região pariental esquerda, com bordas aproximadas com 5 pontos de fios de nylon preto”
(Id. 4395650).

A ofendida relatou, em ambas as fases processuais, que estava na festa e percebeu que havia uma briga, quando então sentiu uma dor na cabeça, acreditando ter sido acertada com uma batida, mas, em seguida, sentiu o sangue escorrer; disse que foi encaminhada de pronto ao hospital e o médico lhe comunicou que sofreu um tiro de raspão na região da cabeça (Id 4395604).

Em Juízo, a vítima relatou novamente que estava na festa onde ocorreram os fatos e em determinando momento ouviu as pessoas gritando para abaixar e, quando ela foi se abaixar, foi atingida com um tiro; esclareceu que não tinha percebido inicialmente que foi alvejada com um disparo de arma de arma de fogo, pois pensou que fosse uma pancada com capacete, mas sentiu sangue escorrendo e percebeu que tinha levado um tiro na cabeça (mostrando local do tiro). Disse que foi socorrida imediatamente e levada ao hospital; que não houve nenhuma sequela; precisou levar pontos na cabeça e ficou com cicatriz, e que precisou da ajuda de sua genitora após sofrer as lesões, principalmente porque tem um filho pequeno – mídia audiovisual Id. 4395995.

O próprio acusado narrou em Juízo que efetuou três disparos contra a vítima João Neto (fato 1) e acredita que um deles “atravessou” ele e pegou na vítima Gislaine que estava atrás; ademais, disse que teve ciência que tinha acertado o tiro na ofendida quando chegou no hospital – mídia audiovisual Id. 4395995.

Pelo que se extrai da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em relação ao fato ora em exame, a defesa arguiu a tese de
desclassificação
para o delito de lesão corporal na forma culposa ou, subsidiariamente, pela
desclassificação
da conduta para o crime previsto no artigo 132 do Código Penal (Id. 4395884).

Convém transcrever as quesitações formuladas ao Conselho de Sentença a respeito disso,
in verbis
:

“
2ª Série de Quesitos – Crime de homicídio qualificado na forma tentada – contra a vítima Gislaine Aguiar da Silva (FATO 02):

1°) No dia 1° de janeiro de 2017, por volta das 04h, nas dependências do complexo turístico dos lagos, especificadamente no denominado “Lago III”, nesta cidade de Matupá/MT, Gislaine Aguiar da Silva foi atingida por disparo de arma de fogo, na região perietal esquerda (cabeça), causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial?

Por maioria de votos, “SIM”.

2°) O Réu CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA concorreu para a prática do crime?

Por maioria de votos, “SIM”.

3º) O réu, assumindo o risco de produzir o resultado, deu início ao crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente em ter a vítima sido socorrida por seu esposo e amigos, os quais a levaram até o hospital municipal de Matupá/MT? (dolo eventual) art.483, § 5°,do CPP.

Por maioria de votos, “NÃO”.

4º) O jurado absolve o acusado?

Por maioria de votos, “SIM”.

5°) O acusado agiu de modo que expôs a vida ou a saúde de Gislaine Aguiar da Silva a perigo direto e iminente, consistente em ter disparado a arma de fogo? (desclassificação para art. 132 CP)

Por maioria de votos, “SIM”.

6º) A conduta do acusado decorrente de culpa, eis que não previu o resultado, causou lesões na vítima Gislaine Aguiar da Silva? (desclassificação lesão culposa)

Prejudicado.

7°) O réu agiu de modo que pudesse resultar perigo comum, consistente em efetuar vários disparos de arma de fogo em meio a multidão?

Prejudicado.”
– Id. 4395888.

Consoante se nota, apesar dos Jurados terem reconhecido a materialidade e a autoria delitiva, absolveram o acusado e, ainda assim, opinaram, em seguida pela desclassificação do delito para o crime do artigo 132 do CP.

Verifica-se que a decisão absolutória está contrária aos autos, na medida em que ficou demonstrado que a vítima em questão sofreu lesão corporal em decorrência do disparo de arma de fogo efetuado pelo apelado, tanto que os próprios jurados, logo após, manifestaram pela desclassificação da conduta.

Ademais, conforme supramencionado, a tese apresentada pela defesa foi unicamente de desclassificação da conduta para outros dois tipos penais.

Desse modo, constata-se que a decisão pela absolvição do réu é oposta às provas produzidas no feito.

No tocante ao terceiro fato delitivo, tendo como
vítima Daniel Pereira Cavalcante
, também se observa dos autos que a decisão dos Jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que nem sequer reconheceram a materialidade e a autoria delitivas, embora exista prova robusta nesse sentido.

As teses da defesa a respeito desse fato foi a
absolvição
pela insuficiência probatória, ou a
desclassificação
da conduta para o delito disposto no artigo 132 do Código Penal (Id. 4395884).

Impende consignar que não se questiona a livre convicção que ampara os Jurados de absolverem o acusado por qualquer motivo que formar seu convencimento, mas, no presente caso, antes mesmo da quesitação sobre a absolvição, o Conselho de Sentença nem sequer reconheceu a existência do crime.

O ofendido, ora em comento, relatou que ele e os outros policiais foram em direção aonde ouviram os disparos, e quando chegaram ao local o apelado ainda estava com a arma em punho, visualizando a vítima agonizar; que no momento em que o interpelaram, e ele viu que era a Polícia, saiu correndo; disse que percorreu certa distância atrás dele, e quando se aproximou, o réu apontou a arma em sua direção e apertou o gatilho; sua reação foi de cessar a ação, ocasião em que deu um tiro na perna dele, que foi quando ele caiu ao chão e a arma caiu de suas mãos; esclareceu ainda que ele estava correndo no meio da multidão com a arma de fogo em punho, fazendo com que abrissem passagem para ele, de modo que poderia acertar outra pessoa.

Ademais, afirmou novamente que visualizou muito bem o acusado mirando em sua direção e efetuando disparo que “falhou”, pois estava a menos de dois metros de distância, e que sabe que foi feita a tentativa de disparo porque gira o “tambor” do revólver no momento que o aciona; bem como só foi feita uma tentativa porque em seguida disparou na perna do acusado – mídia audiovisual Id. 4395995.

O policial Antonio João da Silva Ribeiro, ao relatar os fatos, afirmou que os policiais foram em direção ao acusado, o qual continuou correndo com a arma de fogo em punho, e quando o soldado Cavalcante, ora vítima, chegou perto dele, ele apontou a arma em sua direção e apertou o gatilho; dizendo que a arma do réu não efetivou o disparou devido à “falha”, por ter “mascado”; e que depois foi constatado que realmente a munição estava “picada”, afirmando que ele mesmo manuseou a arma e constatou a “falha”; em razão disso o soldado conteve o réu efetuando disparo na “linha debaixo”, para não correr risco de acertar mais pessoas (Id. 4395605 e mídia audiovisual Id. 4395995).

O policial Vinicius da Silva Sversuth declarou que
“
QUE ao chegar no local havia duas vítimas caídas e o suspeito CARLOS EDUARDO se encontrava com um revólver apontado para a vítima, juntamente com dois comparsas; QUE quando o suspeito notou a presença da Polícia tentou correr em direção a Rua; QUE a guarnição, a qual participava, foi no encalço do suspeito, que continuava correndo com a arma na mão apontando para terceiros; QUE quando o Soldado Cavalcante chegou perto do suspeito o mesmo apontou a arma em sua direção e apertou o gatilho; QUE a arma do suspeito não disparou devido falha na munição; (...)”
(Id. 4395607). Em Juízo, confirmou que o apelado saiu correndo com a arma nas mãos quando avistou a guarnição; que o soldado Cavalcante, ora vítima, estava à frente e, no momento que chegou próximo do réu, ele efetuou disparo contra ele, que “falhou”, e em seguida o ofendido efetuou um tiro na perna dele; afirmou ter visualizado o recorrido virando e apontado a arma em direção ao ofendido e que depois ele viu a munição “picotada” –
mídia audiovisual Id. 4395995.

A testemunha Daniel da Silva Castro, primo do acusado, relatou que estava junto com o apelado no dia dos fatos; em síntese, que o réu efetuou disparo anteriormente envolvendo outras pessoas, mas ele e o outro primo Francisco tiraram ele do local para não “criar confusão”; posteriormente ele entrou em vias de fato com outra pessoa (vítima João Neto – fato 1) e efetuo disparo contra ele; depois saiu correndo e
“apontou a arma para os policiais tentando atirar, e os policiais deram tiro na perna”
(Id.
4395603
). Todavia, alterou suas declarações em sessão plenária, aduzindo que o réu somente efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima que morreu.

Importante trazer as seguintes constatações feitas no
laudo pericial da balística
: que para a realização do teste de eficiência da arma de fogo apreendida com o acusado foi necessário efetuar pelos menos duas tentativas, pois o dispositivo de fixação estava avariado; que foram constatadas avarias no “cão” da arma; e que
“é possível sugerir que tenha sido realizada tentativa de realizar disparo”
(Id. 4395612).

O réu, por sua vez, negou veementemente ter disparado contra a vítima Daniel, porém, de acordo com sua narrativa, logo após efetuar os tiros contra a vítima João Neto (fato 1) e acertá-lo, ele entrou em “pânico” e saiu correndo, na posse da arma, dizendo que o artefato bélico estava em sua cintura, até que foi alvejado com um disparo em sua perna e caiu, momento em que a arma caiu no chão – diferentemente dos relatos acima expostos, no sentido de que o recorrido saiu correndo com a arma em punho e tentou efetuar disparo contra o ofendido, oportunidade em que a arma “falhou”. Nesse ponto, insta consignar que o acusado aduziu que não sabe dizer como ou em que momento sua arma teria “falhado” – mídia audiovisual Id. 4395995.

Diante de tais considerações, observo que as decisões dos Jurados, referente aos dois primeiros quesitos, em que negaram a materialidade do crime e a autoria por parte do apelado quanto aos crimes previsto no art. 121, incisos III, V e VII, c/c o art. 14, inciso II contra a vítima Daniel Pereira Cavalcante, se mostram completamente contrárias às provas dos autos.

Dessa forma, acolho o pleito ministerial de nulidade da decisão recorrida, e, por conseguinte a submissão do apelado a novo julgamento.

Convém ressaltar que esta via recursal não é passível de análise do mérito da questão, pois consoante dispõe o artigo 5º, XXXVIII, da Magna Carta, o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de modo que cabe ao Conselho de Sentença condenar ou absolver o réu quanto aos crimes que lhes são imputados, a fim de resguardar a soberania dos veredictos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de anular a decisão recorrida e submeter o acusado a novo julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020